Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVENÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO REDISTRIBUÍDA EM RAZÃO DE CONTINÊNCIA A FEITO EM QUE A EGRÉGIA 4a TURMA CÍVEL RESTOU PREVENTA. MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OBJETIVANDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEDE DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. A redistribuição de processo, por continência, atrai, para os recursos subsequentes nele interpostos, a prevenção do órgão para o qual foi distribuído, em primeiro lugar, recurso (interpretação que se extrai do art. 81, §1o, do RITJDFT).
2. A ação de consignação em pagamento constitui via inadequada para a formulação de pedido de reintegração ou de imissão de posse.
3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, por força de indeferimento de pedido não compatível com o ordenamento processual.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.